Tribunal: TJBA
Processo: 8071206-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071206-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: CBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDA. LEI Nº 14.166/2021. VEDAÇÃO LEGAL EM CASO DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE. VINCULAÇÃO A GRUPO ECONÔMICO CONDENADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE EXECUTIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu tutela de urgência para determinar o processamento de pedido de renegociação de dívida com fundamento na Lei nº 14.166/2021 e suspendeu o curso da execução. O agravante sustenta a inaplicabilidade do benefício legal diante de condenação por fraude e desvio de finalidade envolvendo empresa do mesmo grupo econômico e o administrador exclusivo da executada, bem como a inadequação da medida em sede executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível compelir instituição financeira pública a processar renegociação extraordinária de dívida quando presentes indícios e condenação transitada em julgado por fraude e desvio de finalidade com recursos do Fundo Constitucional; (ii) estabelecer se a vedação prevista no art. 15-E, § 9º, da Lei nº 7.827/89, com redação dada pela Lei nº 14.166/2021, alcança pessoa jurídica vinculada a grupo econômico cujo administrador foi condenado por improbidade administrativa; (iii) determinar se é adequada a concessão de tutela de urgência, em sede de execução, para impor renegociação e suspender atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.166/2021, ao inserir o art. 15-E na Lei nº 7.827/89, autoriza a renegociação extraordinária, mas veda expressamente sua aplicação a mutuários que tenham comprovadamente cometido inaplicação, desvio de finalidade ou fraude com recursos dos Fundos Constitucionais (§ 9º).

A condenação transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 1002625-32.2022.4.01.3305 reconhece fraude e desvio de finalidade na aplicação de recursos do FNE por empresa do mesmo grupo econômico e por seu administrador exclusivo, que também administra a agravada (ID 94501932).

A empresa executada atuou como avalista na operação considerada fraudulenta, integrando a cadeia negocial vinculada ao ilícito, o que impede a utilização de pessoa jurídica formalmente distinta para contornar vedação legal expressa.

A interpretação da norma deve observar sua finalidade e os princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente o da moralidade administrativa (art. 37 da CF/1988), vedando a concessão de benefício com recursos públicos a ente instrumentalizado por gestor condenado por improbidade.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da probabilidade do direito evidenciada pela documentação comprobatória da condenação e do perigo de dano consistente na possível lesão aos cofres públicos.

A imposição de processamento de renegociação em sede de tutela de urgência na própria execução revela-se inadequada, pois a análise do preenchimento dos requisitos legais demanda cognição exauriente e não se compatibiliza com o rito executivo, voltado à satisfação de crédito já constituído.

A jurisprudência admite que controvérsias sobre enquadramento em benefícios legais de renegociação, quando controvertidos os requisitos, devem ser discutidas pelas vias ordinárias, sendo incabível dilação probatória em execução ou em agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 300 e 931; Lei nº 7.827/89, art. 15-E, § 9º; Lei nº 14.166/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI nº 0625802-40.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 13.12.2022; TJMG, AI nº 1.0000.21.114910-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 15.02.2022; TJBA, AI nº 8025419-31.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071206-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravada CBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .